Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITOS DE INJÚRIA RACIAL, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM A VÍTIMA. PERTURBAÇÃO DA OFENDIDA POR MEIO DAS REDES SOCIAIS E APLICATIVOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA MEDIDA PROTETIVA PARA PROTEGER A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a medida de proibição de o impetrante/paciente manter contato por qualquer meio de aproximação com a vítima, a fim de proteger sua integridade psicológica, porquanto o paciente, o qual manteve relacionamento afetivo com a vítima em tempos passados, persegue-a pelas redes sociais e por meio de aplicativos telefônicos, causando-lhe violência psicológica.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.